Tribunal: TJPA
Processo: 0011806-70.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO - AMBOS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROCEDENCIA. 1. Analisando os elementos de prova, notadamente declarações das vítimas e depoimentos testemunhais de policiais que participaram das diligencias que culminaram na prisão dos acusados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou evidente a participação dos apelantes na empreitada criminosa, e ainda que algumas das vítimas não tenham reconhecido os acusados, pois haviam vários meliantes na empreitada criminosa, um deles, o Sr. Marcus Vinicius de Castro Vale reconheceu o condenado Carlos Vitor, o qual não recorreu, sendo que este sentenciado, em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva, descrevendo os fatos os quais coadunam-se com as declarações das vítimas, e delatou a participação dos apelantes no delito.HANDELL YURI PUGNA PELA REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E POSSIBILIDADE DE RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE ? IMPOSSIBILIDADE. 2. o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis, atinente aos fatos delineados, a culpabilidade e consequências, aplicando pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, proporcional e dentro dos parâmetros legais.Após, ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição de pena, majorou a mesma em 5/12 pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade, restando em 7 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 21 dias-multa.Em seguida aumentou a pena em 1/5 pelo concurso formal, devidamente aplicado, considerando que os acusados cometeram o delito de roubo contra três vítimas distintas, com patrimônios diversos, totalizando a pena definitiva em 9 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e 25 dias-multa, não havendo que se falar em reforma se devidamente analisado e fixado pelo juízo.Com relação a possibilidade de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: HANDELL YURI LEITÃO GAMA e RENATO BARATA QUARESMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011806-70.2016.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - AMBOS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Analisando os elementos de prova, notadamente declarações das vítimas e depoimentos testemunhais de policiais que participaram das diligencias que culminaram na prisão dos acusados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou evidente a participação dos apelantes na empreitada criminosa, e ainda que algumas das vítimas não tenham reconhecido os acusados, pois haviam vários meliantes na empreitada criminosa, um deles, o Sr. Marcus Vinicius de Castro Vale reconheceu o condenado Carlos Vitor, o qual não recorreu, sendo que este sentenciado, em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva, descrevendo os fatos os quais coadunam-se com as declarações das vítimas, e delatou a participação dos apelantes no delito.

HANDELL YURI
PUGNA PELA REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E POSSIBILIDADE DE RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE. 2. o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis, atinente aos fatos delineados, a culpabilidade e consequências, aplicando pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, proporcional e dentro dos parâmetros legais.

Após, ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição de pena, majorou a mesma em 5/12 pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade, restando em 7 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Em seguida aumentou a pena em 1/5 pelo concurso formal, devidamente aplicado, considerando que os acusados cometeram o delito de roubo contra três vítimas distintas, com patrimônios diversos, totalizando a pena definitiva em 9 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e 25 dias-multa, não havendo que se falar em reforma se devidamente analisado e fixado pelo juízo.

Com relação a possibilidade de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: HANDELL YURI LEITÃO GAMA e RENATO BARATA QUARESMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011806-70.2016.8.14.0401
R e l a t ó r i o

HANDELL YURI LEITÃO GAMA e RENATO BARATA QUARESMA
interpuseram recursos de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I, II e V do Código Penal Brasileiro c/c art. 70 do mesmo diploma legal.

Relata a denúncia que no dia 18.05.2016 os acusados acima mencionados, Carlos Vitor Flexa Ferreira e outros meliantes, passando-se por moradores, entraram no edifício Plaza Monet, localizado na Benjamim Constante, utilizando um carro roubado, e enquanto um rendia o porteiro, os outros subiram aos apartamentos n. 104 e n. 105 e subtraíram diversos pertences das vítimas, entre aparelhos celulares, relógios e televisores e após, para empreender fuga, deixaram as vítimas presas no banheiro, bem como o porteiro em uma sala de serviço.

No entanto, na fuga, a policia que já havia sido comunicada, empreenderam diligencias e prenderam os acusados nas intermediações e apreenderam parte dos objetos roubados.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Renato Barata Quaresma, Handell Yuri Leitão Gama e Carlos Vitor Flexa Ferreira, sendo os dois primeiros, apelantes condenados a pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, no regime fechado. E absolveu Silvio Robson e Augusto Cesar, nos termos do art. 386, VII do CPB.

Inconformados, Renato Barata Quaresma e Handell Yuri Leitão Gama recorreram da decisão.
Renato Barata Quaresma
pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória e
Handell Yuri Leitão Gama
igualmente por sua absolvição e alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal, exclusão do concurso formal e a possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos. Do mesmo modo manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

RENATO QUARESMA: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA:

Analisando os elementos de prova, notadamente declarações das vítimas e depoimentos testemunhais de policiais que participaram das diligencias que culminaram na prisão dos acusados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou evidente a participação dos apelantes na empreitada criminosa, e ainda que algumas das vítimas não tenham reconhecido os acusados, pois haviam vários meliantes na empreitada criminosa, um deles, o Sr. Marcus Vinicius de Castro Vale reconheceu o condenado Carlos Vitor, o qual não recorreu, sendo que este sentenciado, em seu interrogatório, confessou a autoria delitiva, descrevendo os fatos os quais coadunam-se com as declarações das vítimas, e delatou a participação dos apelantes no delito.

Ademais, os acusados não se desincumbiram de provar suas alegações e ainda, como é cediço, a palavra da vítima, nesses crimes contra o patrimônio, que geralmente ocorrem na clandestinidade, possuem relevante valor probatório e neste caso, uma delas reconheceu um dos acusados (Carlos Vitor Flexa Ferreira) o qual delatou a participação dos apelantes, inocentando outros dois que igualmente foram conduzidos pela polícia à delegacia.

Assim sendo não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

HANDELL YURI LEITÃO: ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA E REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E EXCLUSAO DO CONCURSO FORMAL:

Pelos mesmos motivos acima expostos, inviável a tese de absolvição do acusado Handell Yuri.

Quanto a dosimetria de pena vê se que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis, atinente aos fatos delineados, a culpabilidade e consequências,
aplicando pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa
, proporcional e dentro dos parâmetros legais.

Após, ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição de pena, majorou a mesma em 5/12 pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade, restando em 7 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Em seguida aumentou a pena em 1/5 pelo concurso formal, devidamente aplicado, considerando que os acusados cometeram o delito de roubo contra três vítimas distintas, com patrimônios diversos, totalizando a pena definitiva em 9 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e 25 dias-multa, não havendo que se falar em reforma se devidamente analisado e fixado pelo juízo.

Com relação a possibilidade de responder ao processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA